Tribunal: TJES
Processo: 0023478-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023478-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.
D
ESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDUÇÃO
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da menoridade, aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima e o abrandamento do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para condenação; (ii) definir se é possível a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio; (iii) aferir a necessidade de redução da pena-base; (iv) reconhecer a atenuante da menoridade relativa; e (v) estabelecer a fração de diminuição da pena pela aplicação do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas idôneas: a materialidade está comprovada pelos autos de apreensão, constatação e laudo toxicológico, enquanto a autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e firmes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, corroborados por outros elementos dos autos.

A significativa quantidade e variedade de drogas (cocaína, maconha e crack), o acondicionamento típico para venda, o porte de simulacro de arma de fogo, o dinheiro fracionado e anotações de contabilidade do tráfico afastam a tese de uso pessoal e confirmam a tipicidade do tráfico de drogas.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente a natureza e quantidade das drogas e o local habitual de tráfico.

A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o réu contava com 19 anos à época dos fatos, conforme certidão de nascimento constante nos autos.

A fração redutora do tráfico privilegiado foi corretamente fixada em 1/6, ante a expressiva quantidade e diversidade das drogas, além do porte de simulacro de arma, justificando-se a redução na fração mínima legal.

O regime semiaberto permanece adequado ao quantum da pena fixada, conforme critérios legais estabelecidos no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023478-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHONATAN DA CONCEIO, JHONATAN DA CONCEICAO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JHONATAN DA CONCEIÇÃO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, julgando procedente a denúncia ministerial, condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima.

Em suas razões recursais, busca a defesa a absolvição do acusado, amparada na tese de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei 11.343/06); a redução da pena-base ao mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da figura do tráfico privilegiado em sua fração máxima (2/3); e o abrandamento do regime prisional.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 19 de agosto de 2019, na praça do bairro Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, local reconhecidamente associado ao tráfico de drogas, o réu foi surpreendido por policiais militares, que foram acionados pela Central de Monitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória para averiguar informação de que um indivíduo trajando roupa camuflada portava arma de fogo na quadra de esportes da referida praça.

Chegando ao local, os policiais encontraram o réu com as mesmas características descritas, e, após abordagem, apreenderam em sua cintura um simulacro de arma de fogo. Além disso, encontraram em sua posse uma mochila contendo 146 pinos de cocaína, 57 buchas de maconha (36 de tamanho grande), 87 pedras de crack, além da quantia de R$ 497,00 em notas fracionadas, um celular da marca Motorola e papéis com anotações típicas da contabilidade do tráfico.

Feitas essas considerações iniciais, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao
pleito absolutório
,
verifico que a materialidade delitiva está comprovada pelos autos de apreensão e constatação das substâncias (fls. 12 e 13), bem como pelo Laudo Pericial de Exame Químico Toxicológico (fls. 74/75), que atesta a natureza das substâncias entorpecentes.

A autoria foi firmemente estabelecida pelos depoimentos dos policiais militares Márcio Guilherme Tadeu Pereira e Renato Conceição de Paiva, os quais confirmaram, em juízo, que o réu estava com a mochila nas costas no momento da abordagem, e que dentro dela foram encontradas as substâncias apreendidas, juntamente com o dinheiro e os demais objetos.

Ressalte-se que ambos os policiais foram claros e coerentes em suas declarações, prestadas sob o crivo do contraditório, o que confere à prova testemunhal o devido valor probatório. Relevante registrar que o entendimento pacífico da jurisprudência admite que o depoimento de policiais, quando firme e isento de contradições, constitui prova idônea para fundamentar a condenação penal, especialmente quando corroborado por outros elementos, como no caso em tela.

Mantida, portanto, a condenação do réu.

Em relação ao
pleito desclassificatório
, tenho que, também, não deve ser acolhido. Ora, a significativa quantidade e variedade de entorpecentes, a forma de acondicionamento, o simulacro de arma de fogo, o dinheiro trocado e as anotações evidenciam tratar-se de tráfico de drogas e não de simples uso pessoal, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa (art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Em relação
a pena-base
,
verifico que não há nenhum reparo a ser feito, porquanto fixada, na primeira fase, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, No que tange à dosimetria da pena, observa-se que a sentença aplicou corretamente a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, considerando os maus antecedentes do réu e as circunstâncias do crime, especialmente a variedade e a quantidade das drogas, o uso ostensivo de simulacro e o local de tráfico habitual. Tal fixação respeita os princípios da individualização da pena e da discricionariedade juridicamente vinculada.

Contudo, assiste razão ao apelante no que diz respeito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.
Consta dos autos que o acusado nasceu em 06/04/2000 (fl. 28), sendo o fato delituoso ocorrido em 19/08/2019, quando contava com 19 anos. Assim, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, é de rigor a aplicação da atenuante em razão da idade.

Assim, na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante da menoridade, reduzo a pena intermediária para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a
minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-se a fração redutora de 1/6 (um sexto), o que mantenho
, haja vista que além da elevada quantidade e diversidade das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack), o acusado foi preso portando um simulacro de arma de fogo, o que justifica a diminuição da pena na fração mínima.

Assim, reduzo a reprimenda para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, na fração mínima legal.

O
quantum
de pena justifica a manutenção do regime semiaberto
, nos termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, exclusivamente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar a pena imposta ao apelante para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, na fração mínima legal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.